Tribunal: TJMT
Processo: 1000427-22.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000427-22.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), CRISTIAN RODRIGO DE OLIVEIRA - CPF: 994.675.931-49 (RECORRIDO), LUCELIA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 961.576.401-97 (ADVOGADO), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1000427-22.2022.8.11.0003

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RECORRIDO:

CRISTIAN RODRIGO DE OLIVEIRA

Data de Julgamento: 15/04/2024.

súmula de julgamento

EMENTA: RECURSO INOMINADO –
MULTA COMINATÓRIA EM DECISÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - INOBSERVÂNCIA DO CUMPRIMENTO DA SÚMULA 410 DO STJ – AFASTAMENTO DAS
ASTREINTES
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

A recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou parcialmente procedente os embargos à execução opostos para afastar a condenação por perdas e danos no valor de R$ 5.000,00, mantendo-se as multas por descumprimento de obrigação de fazer no valor total de R$ 15.000,00 (id. 204039663).

2.

A reclamada apresenta razões recursais centradas na falta de intimação pessoal para cumprimento de obrigação de fazer, conforme determina a Súmula 410 do STJ. Argumenta que a intimação eletrônica não é válida para esse propósito, pois a súmula exige intimação pessoal via oficial de justiça. Colaciona diversas decisões de tribunais que reforçam sua tese, defendendo que a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação só é válida após a intimação pessoal do devedor. Além disso, menciona a possibilidade de o juiz ajustar o valor da multa diária se necessário, buscando manter sua proporcionalidade e razoabilidade frente à obrigação imposta judicialmente, em consonância com diversos princípios constitucionais.

3.

A controvérsia reside quanto ao pagamento de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer. Enquanto a recorrente defende a necessidade de sua intimação pessoal enquanto devedora, conforme dispõe a Súmula 410 do STJ, a recorrida rechaça os argumentos expostos nas razões recursais e pugna pela manutenção da sentença recorrida.

4.

Compulsando os autos, constata-se que não houve a intimação pessoal da parte devedora para o cumprimento da obrigação de fazer, consistente no pagamento de multas por descumprimento da obrigação imposta à recorrente.

5.

Ressalto que o CNPJ da reclamada indicado na inicial é diverso do cadastrado no Sistema PJE,
sendo que este não se encontra cadastrado no sistema de intimação do ClickJud/MT
. Desse modo,
é fácil observar que a intimação da recorrente sobre as multas por descumprimento de obrigação ocorreu somente pelo Diário Judicial Eletrônico (DJE)
, assistindo razão aos argumentos lançados em seu recurso.

6.

Nesse aspecto, o entendimento atual do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser obrigatória a prévia intimação pessoal do devedor, porquanto constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTES
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O atual entendimento consolidado pela Segunda Seção deste Sodalício é no sentido de ser obrigatória a prévia intimação pessoal do devedor para o cumprimento de sentença, porquanto constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, mesmo após a vigência da Lei 11.232/2005. Precedentes. 2. "
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
." Súmula 410 do STJ. 3. Agravo interno não provido.
(STJ-AgInt no REsp 1761683/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)

7.

Ademais, a Súmula 410, do STJ, preleciona:
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

8.

A
ssim, inexistindo nos autos a intimação pessoal da parte devedora, fica afastada a aplicação da multa cominatória por descumprimento da obrigação de fazer constante no decorrer do cumprimento de sentença.

9.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
afastar a multa cominatória
imposta pelas decisões ids.

1029745153 e 204038188. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024